Tribunal: TJDFT
Processo: 0700687-61.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700687-61.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILSON BARBOSA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo já julgado. A inclusão do agravante em transporte para tratamento não importa na extinção do processo. Nada a prover quanto à petição de ID 37290732. Aguarde-se o trânsito em julgado. Após, arquive-se. Brasília/DF, 18 de julho de 2022. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora